Tribunal: TJMT
Processo: 1023256-66.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023256-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ROSELI VALENTIM CASARI - CPF: 594.028.301-20 (RECORRIDO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CANDIDATA CLASSIFICADA. FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil é defeso ao juiz proferir sentença de natureza diversa da pedida.

Se a decisão está em desacordo com o pedido inicial, uma vez que se trata de concurso realizado pelo Município de Cuiabá/MT e a sentença condenou a nomeação da Reclamante para o polo de Diamantino/MT, resta evidenciado o julgamento ‘extra petita’ por fundamentar em fatos distintos da pretensão inicial, circunstância que dá ensejo a nulidade da decisão proferida pelo juízo ‘a quo’.

Se o processo está em

condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

O candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, não adquire direito subjetivo à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

O surgimento de novas vagas ou a abertura de seletivo para contratações temporárias para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

“1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação. 2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação”.
(N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023256-66.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Roseli Valentim Casari

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para determinar a nomeação do Reclamante de professor na área de administração (nível superior), para o polo de Diamantino/MT, EDITAL Nº 01/2018/SECITEC e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/09).

- PRELIMINAR – SENTENÇA
EXTRA PETITA

Colendos Pares;

O recorrente suscitou preliminarmente pela declaração de nulidade da sentença recorrida, vez que consta determinação diversa do pedido inicial, tendo em vista que não foi apreciado pelo juízo “
a quo
” o pedido pleiteado na presente ação.

Pois bem. Conforme se verifica na petição inicial, a Reclamante visa que seja reconhecido o direito a sua nomeação ao cargo de Técnica Em Desenvolvimento Infantil – TDI na cidade de Cuiabá/MT, conforme EDITAL N.º -002/PMC/SME/2019.

Contudo, a sentença recorrida condenou o Município para nomeação da autora em cidade diversa da pretendida como abaixo demonstrado:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para determinar a nomeação do Reclamante de professor na área de administração (nível superior), para o polo de Diamantino/MT, EDITAL Nº 01/2018/SECITEC
”.

Desta forma, restou evidenciado que houve decisão estranha ao pedido inicial, e

o artigo 492 do Código de Processo Civil dispõe que:

“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Assim, entendo que a sentença é extra petita e deve ser declarada nula.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. ARTIGO 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, nos termos do artigo 460 do Código de Processo Civil.

2. Nulidade acolhida. Sentença cassada.

(TJ-DF - APC: 20110610237609 DF 0023764-45.2011.8.07.0006, Relator: Antoninho Lopes, Data de Julgamento: 18/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2014 . Pág.: 181).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA.

Demanda visando à manutenção de plano de saúde, nas mesmas condições e valores, após demissão de segurada.

Sentença cuja fundamentação traz argumento não suscitado pela autora (cancelamento de contrato coletivo de plano de saúde), ensejando julgamento extra petita.

Doutrina e jurisprudência que reconhecem julgamento extra petita quando o julgado leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados.

Anulação da sentença, a fim de que outra seja proferida, sem o referido vício.

(TJ-RJ - APL: 00454402620148190001 RJ 0045440-26.2014.8.19.0001, Relator: DES. MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 26/03/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 30/03/2015 00:00)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO.

Cabe ao juiz sentenciante decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providência além da requerida na inicial (sentença ultra petita), aquém do pedido (decisão citra petita) e, ainda, fora do requerido pelas partes (sentença extra petita).

(TJ-MG - AC: 10024123144321001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 12/12/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2013).

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
acolho a preliminar de nulidade da sentença
e, via de consequência, reconheço a ocorrência de julgamento
extra petita
e declaro nula a sentença recorrida.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser observado que, conforme peça digitalizada no ID 1122893, a representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal declinou de suas atribuições no feito, devolvendo-o para o seu regular prosseguimento.

A Reclamante informa que participou do concurso público da Prefeitura de Cuiabá, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI e que teve aprovação e classificação na 2052ª colocação da ampla concorrência, de acordo com homologação e convocação publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso número 1789 de 05/12/2019.

Sustenta ainda que o edital previa o preenchimento imediato do total de 650 vagas de ampla concorrência e que o Município promoveu a convocação de 463 candidatos, bem como realizou contratações temporárias para suprir a necessidade de servidores ao invés de nomear os candidatos habilitados no referido certame, supostamente, tornando necessária a convalidação da sua expectativa de direito em direito subjetivo a imediata nomeação.

Em contrapartida o Município alega que inexiste direito adquirido a nomeação da autora, tendo em vista que a candidata está classificada fora do número de vagas ofertadas, portanto, a candidata não tem o direito de escolher quando será nomeado, até porque esta decisão se enquadra dentro do mérito administrativo, e ainda que tal ato depende de uma análise de conveniência e oportunidade da Administração e, também, financeira-orçamentária.

Da análise dos autos, verifico que a Reclamante foi classificada no certame fora do número de vagas constantes no edital, via de consequência está na condição de candidata que integra o cadastro de reserva, logo, não adquire direito subjetivo à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

A respeito da matéria, o excelso Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao seguinte TEMA 784: “Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”. No julgamento do tema mencionado, leading case RE 837.311/PI, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”

Em que pese às alegações da Recorrida, verifico que não restou comprovada a alegada preterição. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS — CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – MERA EXPECTATIVA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

A contratação de empresa privada para prestação dos serviços com prazo determinado, assim como as contratações temporárias, não serve, por si só, para evidenciar a satisfação da necessidade de serviço permanente sem atenção à regra do concurso público, muito menos a existência de vaga para provimento efetivo no cargo debatido.

(N.U 1031723-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

No tocante a afirmação de que há preterição em decorrência de contratação de servidores em caráter temporário, tal situação por si só, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

Ademais sequer há comprovação de que os candidatos classificados em posições anteriores da autora, ou seja, os que estejam em melhores classificações foram convocados ou desistentes, fato que deixaria de ser mera expectativa de direito e se convolaria em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito à nomeação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO,
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024